Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729856-03.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIMENTO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL, DIEGO GUIOTE ALVES APELADO: CONSTRUTORA IPE LIMITADA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante Movimento dos Inquilinos do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja por inovação recursal, quer seja por requerer a manutenção da sentença. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2020 15:17:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador